Tribunal: TJDFT
Processo: 0729282-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO OU DE PROVA QUANTO AO AVENÇADO ENTRE AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O réu impugna, em contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o autor não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
3. Ainda em sede de contrarrazões, o réu suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, é possível identificar no recurso interposto o confronto aos fundamentos que ampararam a sentença vergastada. A parte recorrente impugnou as razões lançadas na sentença, apontando os motivos pelos quais a sentença mereceria reforma. Evidencia-se, pois, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
4. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pleitos deduzidos na inicial, os quais visavam obter a condenação do réu ao pagamento de danos morais e danos materiais, por perda de uma chance.
5. A autora alega, em síntese, que o réu (advogado) teria deixado transcorrer o prazo para se insurgir contra a sentença de improcedência em ação por ela ajuizada (proc. n. 0717085-45.2021.8.07.0003), embora ela tivesse manifestado o interesse em recorrer. Disso decorreria a responsabilidade civil do causídico pelos danos materiais – equivalente ao que teria deixado de ganhar naquele feito – e morais sofridos pela requerente, à luz da teoria da perda de uma chance.
6. Na espécie, restou incontroverso que a autora firmou com o réu contrato verbal para prestação de serviços advocatícios (não especificados), tendo o réu acompanhado a autora em audiência de conciliação e juntado, no dia seguinte ao ato, procuração naquele processo.
7. Remanesce duvidoso, contudo, o que teria sido acordado entre as partes, uma vez que o réu alega que teria sido contratado apenas para acompanhar a autora na audiência de conciliação, a pedido da mãe da requerente. O réu ressalta, ainda, que a autora teria movido a ação sem qualquer auxílio seu e que, após a sentença, ele teria entrado em contato com a autora para informar o resultado da sentença e firmarem um contrato, mas não teria conseguido falar. Aduz, também, que a autora já teria manifestado a impossibilidade de arcar com os honorários contratuais, tendo o réu, por isso, aceitado acompanhá-la na audiência sem cobrar nada. Destaca, por fim, que, quando ela o procurou, a sentença já havia transitado em julgado.
8. A autora logrou demonstrar a relação jurídica estabelecida com o réu (ID 36906363 e 36906377 – Pág. 70), mas, diante da ausência de contrato escrito e da insuficiência das provas documentais (ID 36906364) e orais produzidas neste processo (ID 36906399), não comprovou a falha na prestação de serviços por parte do réu (art. 331, I, CPC).
9. Os prints de conversas de WhatsApp (ID 36906364) apenas demonstram o envio de mensagens ao réu após o transcurso do prazo para recorrer da sentença do processo anterior, cujo trânsito em julgado se operou em 11/10/2021, conforme se vê da certidão ID 36906377 – Pág. 81.
10. Por sua vez, a procuração outorgada ao réu (ID 36906363), de forma isolada, não tem o condão de indicar o que teria sido avençado entre as partes quanto à extensão dos serviços a serem prestados. Sem prova de pagamento de quaisquer honorários ou de acerto para pagamento posterior, não se pode pressupor, apenas pela procuração, que o réu teria sido contratado para acompanhamento integral do feito, não sendo exigível que trabalhasse sem qualquer remuneração.
11. Além disso, não se mostra aplicável, ao caso, a teoria da perda de uma chance, como pretende a requerente. Não há demonstração da probabilidade concreta e real do êxito da autora com a interposição do recurso em face da sentença de improcedência.
12. Sobre o assunto, vale trazer à baila julgado do c. STJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PERDA DE PRAZO POR ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA QUESTÃO PRINCIPAL QUE ANALISOU AS PRÓPRIAS RAZÕES RECURSAIS, SUPERANDO A ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. É difícil antever, no âmbito da responsabilidade contratual do advogado, um vínculo claro entre a alegada negligência do profissional e a diminuição patrimonial do cliente, pois o que está em jogo, no processo judicial de conhecimento, são apenas chances e incertezas que devem ser aclaradas em juízo de cognição.
2. Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda de uma chance" devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico.
Precedentes.
3. O fato de o advogado ter perdido o prazo para contestar ou interpor recurso - como no caso em apreço -, não enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance, fazendo-se absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa ou de ter a sua pretensão atendida.
4. No caso em julgamento, contratado o recorrido para a interposição de recurso especial na demanda anterior, verifica-se que, não obstante a perda do prazo, o agravo de instrumento intentado contra a decisão denegatória de admissibilidade do segundo recurso especial propiciou o efetivo reexame das razões que motivaram a inadmissibilidade do primeiro, consoante se dessume da decisão de fls. 130-134, corroborada pelo acórdão recorrido (fl. 235), o que tem o condão de descaracterizar a perda da possibilidade de apreciação do recurso pelo Tribunal Superior.
5. Recurso especial não provido.
(REsp n. 993.936/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 23/4/2012.)

13. Não se identifica, outrossim, qualquer situação capaz de configurar dano moral indenizável, sendo que, analisados os elementos de prova produzidos no feito, sequer é possível falar em inadimplemento contratual.
14. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.
15. Destarte, irretocável a sentença objurgada.
16. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.